Tribunal: TJSP
Processo: 2057027-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação ao Facebook de reativação da conta do exequente na plataforma "Instagram" – Alegação de obrigação tecnicamente impossível – Inadmissível a rediscussão de matéria preclusa sobre a qual já se operou a coisa julgada material (arts. 502 c.c 507 do CPC) – Precedente desta C. Corte – Conversão em perdas e danos - Matéria que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação ao Facebook de reativação da conta do exequente na plataforma "Instagram" – Alegação de obrigação tecnicamente impossível – Inadmissível a rediscussão de matéria preclusa sobre a qual já se operou a coisa julgada material (arts. 502 c.c 507 do CPC) – Precedente desta C. Corte – Conversão em perdas e danos - Matéria que deve ser objeto de pedido na origem. RECURSO NÃO CONHECIDO.